Tribunal: TJMT
Processo: 1015914-70.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015914-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (AGRAVANTE), ANGELI VIDROS LTDA - CNPJ: 36.945.244/0001-94 (AGRAVADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (AGRAVADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (AGRAVADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ATÉ A EFETIVA TRANSFERÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Ford Motor Company Brasil contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A decisão recorrida determinou que os débitos incidentes sobre o veículo até a data de sua entrega à concessionária fossem suportados pela parte exequente, enquanto aqueles gerados após a tradição recaíssem sobre a parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo após a tradição, diante da ausência de efetiva transferência da propriedade para a parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 492 do Código Civil estabelece que os riscos da coisa correm por conta do vendedor até a tradição, enquanto o artigo 502 determina que o vendedor responde por todos os débitos que gravem o bem até esse momento, salvo convenção em contrário.

4.

No caso concreto, embora o veículo tenha sido entregue à Ford em 2015, a efetiva transferência da propriedade não ocorreu devido a erro no preenchimento do DUT pela parte agravada, mantendo-se esta como proprietária formal do bem.

5.

A jurisprudência do STJ, conforme o REsp nº 1.551.595/SP, reafirma que a responsabilidade pelos tributos recai sobre o proprietário registrado, e não sobre o mero possuidor.

6.

A imposição de responsabilidade à agravante pelos débitos posteriores à tradição, sem que tenha ocorrido a transferência da propriedade, revela-se indevida e caracteriza enriquecimento sem causa da parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O proprietário formal do veículo responde pelos débitos incidentes sobre o bem até a efetiva transferência da propriedade, ainda que a posse tenha sido transmitida anteriormente.

2.

A responsabilidade pelo pagamento de tributos e encargos relativos ao veículo somente se transfere com a devida regularização documental perante os órgãos competentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Ford Motor Company Brasil
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela n. 0003428-16.2010.8.11.0015, que determinou o pagamento dos débitos, gerados após a data de tradição devem ser suportados pela parte agravante.

Alega o Agravante que a determinação do pagamento sobre, “
os débitos incidentes sobre o
” veículo, até a data da sua entrega na concessionária, deverá ser suportada pela parte agravada e aqueles gerados após a data da tradição devem ser suportados pela parte agravante, não merece ser mantida, eis que desarrazoada.

Ressalta ainda, que embora “
o veículo já estivesse sob posse da agravante desde 2015, a propriedade deste não fora transferida para a montadora até a presente data, sendo inexistente a sua responsabilidade quanto aos débitos inerentes ao veículo, os quais a parte agravada deixou de adimplir, enquanto o veículo ainda permanecia sob sua propriedade
”.

Por fim, requer o provimento do presente recurso para que “
seja determinado o custeio integral dos débitos pendente do veículo pela parte agravada até a efetivo preenchimento do DUT em nome da agravada Ford, considerando que a propriedade do automóvel sequer fora transferida para esta agravante até a presente data por culpa exclusiva da agravada
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 227487155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão proferida em sede cumprimento de sentença determinou que “
os débitos incidentes sobre o veículo usado, até a data da sua entrega na concessionária, devem ser suportados pela parte exequente e aqueles gerados após a data da tradição devem ser suportados pela parte executada
”. Sic

Denota-se dos autos, que a sentença exequenda condenou a executada a substituir o veículo Ford Ranger, bem como à reparação pelos danos morais, no importe de R$ 10.000,00, acrescido de juros e correção a partir do arbitramento (18/01/2008) e honorários advocatícios de 10% do valor do bem a ser entregue e dos danos morais.

Tal determinação foi cumprida, todavia, as partes divergem quanto à obrigação de pagar os débitos pendentes sobre o veículo usado.

O recurso merece o provimento almejado.

O Código Civil dispõe, em seu
artigo 492
, que até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço, por conta do comprador.

Por sua vez, o
artigo 502
do mesmo diploma estabelece que o vendedor responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição, salvo convenção em contrário.

Nesse sentido:

COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COM MULTA. PAGAMENTO PELO ADQUIRENTE. DIREITO DE REEMBOLSO, INDEPENDENTEMENTE DE A INFRAÇÃO TER SIDO COMETIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ART. 502 DO CC. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
Na forma do art. 502 do CC, o vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição.
Assim, o alienante do veículo responde pelo pagamento dos débitos pendentes sobre o bem (multas de trânsito), ainda que não as tenha cometido. Recurso improvido.
(TJ-SP - RI: 00043266520218260196 SP 0004326-65.2021.8.26.0196, Relator: Fernando da Fonseca Gajardoni, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/04/2022).

Ocorre que, no caso em apreço, há uma peculiaridade, qual seja, embora, o veículo tenha sido entregue à Ford em
2015
, devido ao preenchimento incorreto do DUT pela agravada, a efetiva transferência de propriedade não foi realizada.

Dessa forma, a Ford detém apenas a
posse
do veículo, enquanto a
propriedade formal
ainda permanece com a agravada.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.551.595 - SP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o possuidor não é responsável pelo pagamento de tributos anteriores à aquisição da posse, reafirmando que a obrigação tributária é do proprietário registrado.

Assim, a imposição de responsabilidade pelos débitos posteriores à tradição, sem que tenha havido a efetiva transferência do bem, revela-se indevida.

Além disso, a manutenção da decisão recorrida geraria enriquecimento sem causa da parte agravada, que, além de não ter providenciado corretamente a transferência do bem, busca eximir-se dos débitos incidentes sobre ele.

Desse modo, a decisão agravada deve ser reformada, a fim de determinar que
a responsabilidade pelos débitos do veículo permaneça com a parte agravada até que a efetiva transferência da propriedade para a Ford seja realizada
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, reformando a decisão agravada para
determinar
que os débitos incidentes sobre o veículo, inclusive os posteriores à sua entrega à agravante,
permaneçam sob responsabilidade da parte agravada até a efetiva transferência de propriedade do bem para a Ford Motor Company Brasil Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025